Tribunal: TJDFT
Processo: 0742329-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742329-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL S/A EMBARGADO: ADORIANE ANGELICA LEAO DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos modificativos opostos pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão de ID 44972835, prolatada por este Relator. Considerando, pois, que o seu eventual acolhimento implicará a modificação da decisão recorrida, intimem-se os embargados para manifestação em 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Antes, porém, a Secretaria da 2a Turma Cível deverá promover a retificação da autuação para incluir, no polo passivo do presente feito, todas as partes envolvidas. Publique-se. Brasília, 3 de abril de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator